Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO MOMENTO DA PROVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDAS A DO DISTRITO FEDERAL E DO IBRAE. JULGADO PREJUDICADA A DO AUTOR.
1. A banca examinadora possui legitimidade passiva para a causa em que se pretende indenização por danos morais devido à indisponibilidade de equipamento no momento da prova para pessoa com deficiência cujo pedido de atendimento especial fora anteriormente deferido.
2. O comportamento que viola direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou gera abalo psicológico grave, é naturalmente ilícito e passível de ensejar reparação a título de dano moral. Ficam alijados de indenização sentimentos fruto da sensibilidade aguçada e irritabilidade exacerbada da parte lesada.
3. Ainda que o comportamento contraditório da banca examinadora, ao deferir, sem restrição, o pedido formulado por candidato portador de necessidade especial, mas surpreendido no momento da prova pela ausência do equipamento de informática específico, não é possível vislumbrar somente a partir dessa moldura fática, reflexos sobre os direitos personalíssimos. Ademais, foram fornecidos os demais recursos e meios condizentes com a deficiência do concursando.
4. Ademais, os danos morais têm como fundamento da perda de uma chance. Essa teoria, de origem francesas, é entendida como a probabilidade de se obter um lucro ou de evitar uma perda. Mas não pode ficar apenas na seara da probabilidade, é preciso verificar, em cada caso, se o resultado favorável seria razoável ou se não passaria de mera possibilidade aleatória. Doutrina e jurisprudência sobre o tema.
4. No concurso público, o candidato tem mera expectativa de direito quanto sua nomeação e posse. Reprovado o candidato, por não alcançar a pontuação mínima exigível, e sem que haja demonstração de que um dos equipamentos ou recurso requeridos não disponibilizado tivesse ou pudesse refletir no resultado, as questões de fato e de direito ventiladas na petição inicial ficam relegadas ao universo das probabilidades infinitas e da incerteza.
5. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDAS E PROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR JULGADA PREJUDICADA.